Tribunal: TJBA
Processo: 0306625-88.2013.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0306625
-
88
.2013.8.05.
0039

Origem do Processo: Comarca de
Camaçari

Recorrente:
Cleide Brito da Silva

Advogado: Diego Francisco dos Santos Oliveira (OAB/BA N. 40.533)

Recorrente: Israel Santos Gama

Defensor Público: Rodrigo Rocha Meire

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Nataly Santos de Araújo

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA
IM
PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. A MATERIALIDADE RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA PELO LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL
. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE RESPALDADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0306625-88.2013.8.05.0039, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.